Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729905-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de mandado de segurança no qual o impetrante pretende origem nos seguintes termos: (...) conceder medida liminar para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos – 30 incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. A decisão judicial impugnada foi assim lançada: “ O credor ANTONIO GONCALVES pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 8266864 p. 26 e 29, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (30/06/2017), consoante alvarás de id 8266864 p. 26 e 29. O pagamento do adiantamento preferencial ao credor foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica.” O informativo 417 deste TJDFT em comentários ao acordão paradigmático resumiu a questão e desenlace que restou aplicado pela Corte. Vale a pena transcrever: “Superpreferência” no pagamento de precatório – ampliação do teto constitucional – vedação ao duplo ingresso em fila prioritária A Emenda Constitucional que aumenta o limite do pagamento preferencial de precatório não alcança os credores que já receberam o adiantamento com base em norma anterior, pois o direito à “superpreferência” somente pode ser exercido uma única vez, sob pena de violação da ordem cronológica própria da fila de parcelas prioritárias. Um beneficiário do sistema de pagamento preferencial de precatório impetrou mandado de segurança contra decisão do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal que negou pedido para recebimento de mais de 20 salários-mínimos, em complementação ao adiantamento prioritário por ele já percebido. Alegou que a Emenda Constitucional 99/2017 ampliou o teto para pagamento, de 3 para 5 vezes o valor da requisição de pequeno valor (RPV). Ao analisarem o mandamus, os Julgadores entenderam que o direito à “superpreferência” (artigo 100, § 2o, da Constituição Federal) somente pode ser exercido uma única vez em cada precatório, haja vista que, com o adimplemento do pedido, ocorre a preclusão consumativa, porquanto consolidada a situação jurídica do credor nos limites da legislação vigente à época. Dessa forma, o novo teto previsto pela EC 99/2017 deve ser aplicado somente àqueles que ainda não usufruíram da preferência. Além disso, asseveraram que eventual complementação dos valores já recebidos subverte o objetivo da norma constitucional, pois violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamentos preferenciais, em verdadeira concessão duplicada do benefício. Por fim, ressaltaram que o enunciado 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios – o qual veda mais de um pagamento preferencial no mesmo precatório, ainda que por fundamento diverso – não admite interpretação extensiva e é plenamente aplicável à hipótese. Com isso, por entender ausente o direito líquido e certo à complementação, a Câmara negou o pedido de reinserção do crédito do impetrante na lista de “superpreferência”. Acórdão 1253791, 07272417220198070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1o/6/2020, publicado no DJe: 30/6/2020. No acordão supra foi proferida a seguinte decisão: 1a Câmara Cível MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0727241-72.2019.8.07.0000 IMPETRANTE(S) JOSE SANTANA DA SILVA IMPETRADO(S) JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1253791 julgado 01 de Junho de 2020- acórdão unânime EMENTA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEVAÇÃO. TETO DE PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 99/2017. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a via do mandado de segurança contra atos da Coordenaria de Conciliação de Precatórios, pois, como órgão de assessoria da Presidência do Tribunal, com competência para processar e pagar precatórios e requisições de pequeno valor, exerce atividade de cunho eminentemente administrativo, consoante Enunciado n. 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Legitimidade do Juiz de Direito da Coordenaria de Conciliação de Precatórios para figurar como autoridade coatora do mandado de segurança e, em consequência, a competência da Câmara Cível para processar e julgar o feito. (TJDFT, 07055599520188070000MSG, da Relatoria do Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 11/3/2019, PJe 7/7/2019, e En. 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 3. Inviável o adiantamento de precatório até o novo limite correspondente ao quíntuplo da Requisição de Pequeno Valor, previsto pela Emenda Constitucional n. 99/2017, incluindo o beneficiário novamente na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da Constituição Federal, pois o direito à superpreferência somente pode ser exercido uma vez, inclusive para evitar violação ao escopo da norma. Precedentes do TJDFT. 4. Segurança denegada. Não há qualquer dúvida quanto á similitude do caso ao precedente trazido Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao Ministério Público. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2021